Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700679-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPLEXO WANDA HORTA LTDA, ANDERSON SILVA DE ASEVEDO, POLIANA NUNES GESTEIRA DE ASEVEDO EMBARGADO: JUIZA DE DIREITO MM. WANNESSA DUTRA CARLOS DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARÁ/DF DECISÃO Trata-se de embargos opostos por COMPLEXO WANDA HORTA LTDA. ANDERSON SILVA DE ASEVEDO e POLIANA NUNES GESTEIRA DE ASEVEDO em face da decisão que indeferiu petição inicial de Mandado de Segurança por ser deserta. Alega, em síntese, haver erro material na decisão por exigir prazo (48 horas) para juntada do preparo, independente de intimação, para impetração de mandado de segurança, por não se verificar a exigência no regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acrescenta, ainda, haver omissão na decisão que declarou o recurso deserto sem intimação para complementação do recolhimento. Não assiste razão aos embargantes. A fim de defender seus argumentos e apontar erro na decisão embargada, os embargantes se utilizaram do Regimento Interno do TJDFT. Ocorre que as Turmas Recursais possuem regimento interno próprio e a decisão que indeferiu a petição do mandado de segurança teve como base as regras expostas em seu regimento. Dessa forma, não há erro na decisão. Além disso, conforme explicitado na decisão, não cabe intimação para complementação do preparo, a teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que aplicação do CPC nos juizados ocorre de maneira subsidiária. No caso, § 1o do artigo 42 da Lei 9099/95, define de forma clara que o preparo deverá ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, inexistindo, portanto, lacuna legislativa no bojo da Lei dos Juizados Especiais. Não há erro ou omissão na decisão embargada, que foi prolatada em estrita atenção às regras dos Juizados Especiais, que não foram atendidas pelos embargantes. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo prazo, arquivem-se GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito